Tribunal: STJ
Processo: 5038402-51.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132625 - SC(2025/0472897-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SC
ADVOGADO
: GILDO TEOFILO FERREIRA MARTINS - SC053109
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea
de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 6995b1a6-fe3f-4c41-900e-b0c52ba33905

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3132625 - SC(2025/0472897-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SC
ADVOGADO
: GILDO TEOFILO FERREIRA MARTINS - SC053109
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea
de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA contra a
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do
disposto no
III, do CPC; e na
art. 932,
Súmula 182/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada é nula
por falta de fundamentação, e afirma ter impugnado adequadamente os fundamentos
do julgado que inadmitiu o recurso especial, afastando a incidência da Súmula 83/STJ.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 127-130).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55283992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:03
Código de Controle do Documento: b985a193-b9ce-4027-b87d-e0c724a594d0

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Inviável o exame do agravo interno de fls. 116-119, uma vez que, em caso
de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas
o primeiro poderá ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio
da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA DO ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. PRINCÍPIO
DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
1."É vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o
mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e da

(RCD
no
ocorrência
da
preclusão
consumativa"
relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp n. 1.441.835/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2022,
1/4/2022)
2.Agravo interno não conhecido (AgInt nos EREsp n. 2.025.424/PA,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 22/8/2023,
DJe de
grifo nosso).
25/8/2023,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTIPLICIDADE
DE
RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DE EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA
APÓLICE
DO
SEGURO-GARANTIA.
FALTA
DE
AMPARO
CONTRATUAL. ACÓRDÃO BASEADO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULAS 5 E
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
7/STJ.
FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55283992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:03
Código de Controle do Documento: b985a193-b9ce-4027-b87d-e0c724a594d0

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a
interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão prejudica o conhecimento do segundo petitório, tendo em
vista o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão
No mesmo sentido: EDcl no
Rel.
consumativa.
REsp n. 1.369.326/SE,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30/5/2019;
ARE no RE nos EDcl no AgInt na PET no RMS
Rel. Ministro
36.497/RJ,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 19/06/2020;
AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 1772012/GO,
Quarta Turma, DJe 19/05/2021.
[...]
6. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.513.717/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
20/5/2024,
23/5/2024,

Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA55283992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:46:03
Código de Controle do Documento: b985a193-b9ce-4027-b87d-e0c724a594d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.132.625 / SC
Número Registro: 2025/0472897-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50061912420248240023 50384025120258240000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SC
ADVOGADO
: GILDO TEOFILO FERREIRA MARTINS - SC053109
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SC
ADVOGADO
: GILDO TEOFILO FERREIRA MARTINS - SC053109
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
TERMO
Documento eletrônico VDA56313876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: b7b92c68-a959-476e-8a4a-40ceff2e6bd4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: b7b92c68-a959-476e-8a4a-40ceff2e6bd4